Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima tem especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Comprovada a veiculação das palavras intimidativas à vítima, o dolo do réu de amedrontá-la e intimidá-la e diante da possibilidade de produzir este resultado, a manutenção da condenação pelo crime de ameaça é medida que se impõe, não sendo viável a absolvição do acusado sob a alegação de insuficiência probatória ou por não configuração do dolo.
3. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e com o depoimento de sua genitora, e se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, que confirmou lesões contusas pelo corpo da agredida, mostram-se suficientes as provas para a condenação do agressor por lesão corporal em situação de violência doméstica.
4. Diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
5. Inviável o redimensionamento da pena para a fixação do mínimo legal, em razão da presença de circunstâncias agravantes. Pena mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.